Tribunal: TJDFT
Processo: 0712781-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712781-84.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DIONE GUMES PORTELLA DE ALMEIDA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. PROVA PERICIAL. DOENÇA GRAVE NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedente a pretensão contida na inicial, consistente no reconhecimento do direito da autora à isenção de imposto de renda e de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria. 2. Autos conclusos a esta Relatoria em razão da prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0753211-35.2023.8.07.0000, interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência. Recurso julgado desprovido por esta 7a Turma Cível, nos termos do Acórdão n. 1845087. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se apelante faz jus à isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária sobre seus proventos de aposentadoria, nos termos da Lei n. 7.713/88 e da Lei Complementar distrital n. 769/2008. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, são isentos do recolhimento de imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores de neoplasia maligna, entre outras patologias elencadas naquele dispositivo legal. 5. Segundo o art. 61, § 1o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição previdenciária incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. 6. De acordo com a prova documental e pericial produzida nos autos, a apelante não é portadora de paralisia irreversível e incapacitante capaz de justificar a concessão das isenções pretendidas. Ausente comprovação de enquadramento do diagnóstico da demandante como doença grave, notadamente diante da manifestação técnica e objetiva apresentada pelo perito sob o crivo do contraditório judicial, é incabível o reconhecimento da isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária sobre os proventos da autora, nos termos da legislação específica. Sentença de improcedência mantida. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivo legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88 e 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, defendendo que possui direito à isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária sobre os proventos da aposentadoria, ao argumento de que é portadora de paralisia irreversível e incapacitante consubstanciado pelo quadro de Artrose CID – M19.9 – adquirida devido à sua atividade laboral desde 2.015, tendo acostado aos autos todas as provas acerca de sua condição física. Requer a concessão de tutela antecipada, a fim de que seja suspensa a exigibilidade do imposto de renda e da contribuição previdenciária sobre os proventos da aposentadoria, bem como a inversão dos ônus da sucumbência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp n. 2.737.468/RO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88 e 111, inciso II, do Código Tributário Nacional. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No laudo técnico (ID 70705247), o perito, especialista em Ortopedia, destacou que o recorrente apresenta o diagnóstico de Coxartrose (CID M19.9), moléstia que, segundo a avaliação técnica, caracteriza-se pelo desgaste articular progressivo (ID 70705247, p. 7). Por outro lado, o perito conceituou a “Paralisia Irreversível e Incapacitante”, de acordo com o Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, e explicou as características do referido quadro. Com base em uma análise comparativa entre as mencionadas informações, o médico perito constatou que a parte autora/apelante não poderia ser considerada portadora de Paralisia Irreversível e incapacitante, porquanto apresentaria capacidade de contração muscular voluntária. (...) Além disso, em resposta aos quesitos formulados pelo Distrito Federal (ora apelado), o perito destacou que, embora a apelante possua redução de mobilidade do quadril e da capacidade de deambulação, tais limitações não são suficientes para configurar o quadro de “paralisia irreversível e incapacitante”, mas, apenas, de “paresia” (ID 70705247, p. 10). (...) Portanto, em análise das provas documental e pericial produzidas nos autos, constata-se que a recorrente não apresenta doença grave capaz de justificar a concessão das isenções previstas no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 e no art. 61, § 1o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008” (ID 72319471). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne ao pedido de concessão de tutela antecipada, nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Frise-se que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, nos termos do artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC. Por fim, não conheço do pedido de inversão dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020